Tribunal: TJBA
Processo: 8066004-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066004-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE SOUZA BARRETO

Advogado(s): ANA PAULA GOUVEIA LEITE FERNANDES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE MAJORA CARGA HORÁRIA SEM CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
s
ervidora pública municipal, em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, no bojo de Ação Anulatória de Ato Administrativo,
praticada pelo
Município de Ilhéus, que
elevou
unilateralmente sua jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, sem correspondente majoração salarial. A Agravante alega violação à legalidade, à segurança jurídica e ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante da incompatibilidade da nova jornada com outro vínculo público e da ausência de observância ao contraditório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em grau recursal, com fundamento no art. 300 do CPC; definir se a imposição imediata da nova jornada compromete direitos consolidados da servidora, sem respaldo legal suficiente ou compatibilização com normas constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece, ainda que com divergência quanto aos auxiliares de odontologia, a possibilidade de aplicação da Lei nº 3.999/1961 para fixação de jornada e remuneração proporcional, sobretudo à luz da competência legislativa da União sobre exercício profissional (CF, art. 22, XVI).

4. A alteração administrativa da carga horária, após mais de 20 anos de exercício funcional sob regime inferior a 40 horas, sem contraditório prévio e sem readequação remuneratória, gera insegurança jurídica e afronta aos princípios da confiança legítima e da razoabilidade.

5. A ampliação da jornada compromete a compatibilidade constitucional de horários (CF, art. 37, XVI, “c”), inviabilizando a acumulação lícita de cargos na área da saúde, com prejuízos funcionais e econômicos irreversíveis à Agravante.

6. A tutela provisória pode ser calibrada de forma a evitar esvaziamento da
lide
principal, resguardando a reversibilidade da medida, mediante a suspensão, até o julgamento de mérito na origem,
da
exigibilidade do ato administrativo que impôs jornada de 40 (quarenta) horas semanais

7. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), mostra-se legítima a concessão parcial da tutela recursal para preservar o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XVI; art. 37, X e XVI, “c”; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 3.999/1961; Lei nº 11.889/2008; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.340.676/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 28.10.2021 e Tema nº 1250.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8066004-28.2024.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de
Ilhéus
, em que figura como Agravante

SIMONE SOUZA BARRETO
, sendo
Agravado
o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .